Tribunal: STF
Processo: Pet 12324
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir das Operações Piloto, Integração e Rádio Patrulha.



    Ao final, requer-se:



    “a extensão dos efeitos da acetada decisão lançada, decretando-se a nulidade dos atos praticados contra o requerente e, como consequência, o trancamento das ações penais decorrentes das Operações Piloto (Autos nº 0600029-70.2022.6.16.0003, em trâmite na 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR), Integração (Autos de nº 06000179-88.2021.6.16.0002, em trâmite perante a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR) e Rádio Patrulha (Autos de nº 0600120- 97.2021.6.16.0003, em trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operações referidas na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “O peticionário ocupou a função de Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná durante a gestão do Governador Carlos Alberto Richa e foi denunciado no âmbito das operações Piloto (Autos nº 0600029-70.2022.6.16.0003, em trâmite na 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR), Integração (Autos de nº 06000179- 88.2021.6.16.0002, em trâmite perante a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR) e Rádio Patrulha (Autos de nº 0600120-97.2021.6.16.0003, em trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR).”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Piloto, Integração e Rádio Patrulha, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente